Tribunal: STF
Processo: Rcl 82334
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marlon Alexandre de Souza Witt - Sociedade Individual de Advocacia, em 23.7.2025, contra decisão do juízo da Quadragésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, que, ao manter a realização de audiência de instrução e julgamento, no Processo n. 0100760-81.2025.5.01.0048, teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



     2. A reclamante argumenta que “a controvérsia destes autos reside justamente acerca da inexistência de vínculo de emprego entre as partes que firmaram entre si ‘Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos’, sem vínculo empregatício (documento anexo), o que se amolda à decisão exarada pela Suprema Corte” (fl. 1, doc. 1).



    Esclarece que “aos dias 14.4.2025, o Ministro Relator, com fulcro no artigo 1.035, §5º do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre as questões mencionadas nos autos acima citados, relacionadas ao Tema 1.389, por conseguinte, reconhecida e determinada a repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário” (fl. 7, doc. 1).



    Afirma que, “deste modo, faz-se necessário e urgente o sobrestamento do feito, com a imediata suspensão da tramitação do Processo n. 0100760-81.2025.5.01.0048, em trâmite perante a 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e o cancelamento da audiência designada para a data de 02/10/2025” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que, “em que pese ter sido requerido junto ao juízo de primeiro grau a suspensão da tramitação do processo e o cancelamento da audiência designada para a data de 02/10/2025, simplesmente não houve despacho sobre o pedido, manteve-se designada a audiência do dia 02/10/2025, todavia, a 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ desconsiderou e necessidade de imediata suspensão do processo” (fl. 9, doc. 1).



    Requer medida liminar para determinar “a imediata suspensão da tramitação do Processo n. 0100760-81.2025.5.01.0048, em trâmite perante a 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, e o cancelamento da audiência designada para o dia 02/10/2025, nos termos do artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, e com fulcro na decisão do Ministro Relator Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/Paraná” (fls. 16-17, doc. 1).



    Pede “seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que sejam cassadas as decisões da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Processo n. 0100760-81.2025.5.01.0048, assim, sucessivamente, seja cancelada a audiência designada para a data de 02/10/2025” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a realização de audiência de instrução e julgamento nos autos do Processo n. 0100760-81.2025.5.01.0048, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. A controvérsia jurídica posta na reclamação trabalhista consiste no exame da validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre Flavia Thaissa da Silva de Aquino e Marlon Alexandre de Souza Witt - Sociedade Individual de Advocacia (doc. 4).



    Tem-se na inicial da reclamação trabalhista que Flavia Thaissa da Silva de Aquino foi contratada como advogada associada para prestar serviços a Marlon Alexandre de Souza Witt - Sociedade Individual de Advocacia (fls. 2-11, doc. 5).



    Na decisão pela qual se determinou a suspensão nacional de processos, o Ministro Gilmar Mendes afirma que uma das discussões objeto do Tema 1.398 da repercussão geral é “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços”.



    A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados monocráticos: Rcl n. 75.421, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.5.2025; Rcl n. 77.099, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.5.2025; Rcl n. 74.938-Rcon, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.5.2025; Rcl n. 78.837, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2025; e Rcl n. 78.466, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o imediato sobrestamento do Processo n. 0100760-81.2025.5.01.0048 na Quadragésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora